Tribunal: TJES
Processo: 5004733-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004733-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão id. 931920, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Aracruz, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 0006244-06.2015.8.08.0006, que homologou o plano de recuperação judicial da agravada.

Em suas razões id. 931731 o agravante alega, inicialmente, que cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do plano apresentado. Sob tal premissa, aduz que o percentual de deságio apresentado traz prejuízo irreparável aos credores, bem como a carência de 01 (um) ano para início do pagamento.

Prossegue afirmando que a agravada apresentou medidas genéricas, que não se prestam à aprovação do plano.

Por fim, aponta a nulidade da cláusula de novação da dívida, considerando a ilegalidade de sujeição das garantias às novas condições.

Através da decisão id. 1991814 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões – id. 2604500 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e.Relator, e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão id. 931920, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Aracruz, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 0006244-06.2015.8.08.0006, que homologou o plano de recuperação judicial da agravada.

Em suas razões id. 931731 o agravante alega, inicialmente, que cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do plano apresentado. Sob tal premissa, aduz que o percentual de deságio apresentado traz prejuízo irreparável aos credores, bem como a carência de 01 (um) ano para início do pagamento.

Prossegue afirmando que a agravada apresentou medidas genéricas, que não se prestam à aprovação do plano.

Por fim, aponta a nulidade da cláusula de novação da dívida, considerando a ilegalidade de sujeição das garantias às novas condições.

Através da decisão id. 1991814 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões – id. 2604500 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante destacado, o presente agravo de instrumento desafia decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa EUCABRAZ – PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA.

Sobre o tema, relembro que o artigo 47 da Lei 11.101/2005 prevê que “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

À Assembleia de Credores compete decidir a respeito da aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, tratando-se de típico ato negocial e extrajudicial.

Sob tal premissa, a decisão da assembleia representa o veredito final dos credores a respeito do plano apresentado, cabendo ao Judiciário apenas promover o controle de legalidade dos atos do plano, sem adentrar a análise de sua viabilidade econômica e sem que isso signifique restrição à soberania da assembleia.

Vejamos julgados do STJ sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO. EXAME. AUSÊNCIA. JULGADOR. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado com obediência ao art. 45 da Lei nº 11.101/2005, pois este possui índole predominantemente contratual. Todavia, o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica.

3. Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias, para concluir pela invalidade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores , demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.931.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.359.311/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/9/2014).

E, na estreita via do agravo de instrumento, não verifico as alegadas irregularidades no plano aprovado, trazendo o Agravante critérios puramente econômicos que, como ressaltado, foram aprovados pela Assembleia Geral de Credores.

Vale dizer, ao questionar o período de carência, deságio e prazo alongado para pagamento, vê-se nitidamente que o Agravante avança no mérito negocial e patrimonial, bem como na viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, cujo controle pelo Poder Judiciário, como destacado, fica limitado e adstrito à sua legalidade.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: avaliar o deságio sobre os valores inscritos na lista de credores – se excessivo ou não -, o prazo de carência fixado – se excessiva ou não – e os encargos financeiros previstos – se inexpressivos ou não – perfaz reflexão de índole econômica que refoge ao campo de atuação assinalado ao julgador. [...] (TJES; AI 0031056-87.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 11/12/2018; DJES 08/01/2019).

Sobre as novações, relembro que a própria legislação de regência prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, sem prejuízo das garantias.

Neste caso, não cuidou o Agravante de demonstrar eventual descumprimento da norma, tecendo somente argumentações genéricas sobre a matéria, incapazes de levar à reforma da decisão.

Em suma, não sendo vislumbrada a existência de qualquer cláusula ilegal no aludido plano de recuperação, inviável a sua modificação pelo Poder Judiciário, mormente quando o Agravante sequer cuidou de apresentar a íntegra do plano de recuperação da agravada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VIABILIDADE ECONÔMICA ANALISADA PELOS CREDORES - RECURSO DESPROVIDO.

1 – À Assembleia de Credores compete decidir a respeito da aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, tratando-se de típico ato negocial e extrajudicial.

2 – A decisão da assembleia representa o veredito final dos credores a respeito do plano apresentado, cabendo ao Judiciário apenas promover o controle de legalidade dos atos do plano, sem adentrar a análise de sua viabilidade econômica e sem que isso signifique restrição à soberania da assembleia.

3 – O Agravante alega critérios puramente econômicos que, como ressaltado, foram aprovados pela Assembleia Geral de Credores. Vale dizer, ao questionar o período de carência, deságio e prazo alongado para pagamento, vê-se nitidamente que o Agravante avança no mérito negocial e patrimonial, bem como na viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, cujo controle pelo Poder Judiciário, como destacado, fica limitado e adstrito à sua legalidade.

4 - A própria legislação de regência prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, sem prejuízo das garantias. Neste caso, não cuidou o Agravante de demonstrar eventual descumprimento da norma, tecendo somente argumentações genéricas sobre a matéria, incapazes de levar à reforma da decisão.

5 - Recurso desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.